Tribunal: TJPA
Processo: 0016888-15.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016888-15.2017.8.14.0024

APELANTE: JOSE VAGNER PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: IANNA SAMIRA DE ALMEIDA COSTA, IVANEIDE ALMEIDA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Interposição de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba que julgou parcialmente procedente o pedido revisional de alimentos, reduzindo a pensão para 30% do salário-mínimo vigente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se restou demonstrada modificação substancial na capacidade financeira do alimentante a justificar a redução do percentual da pensão alimentícia fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão da obrigação alimentar exige demonstração de alteração na situação econômica das partes, conforme o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, nos termos dos arts. 1.694, 1.695 e 1.699 do Código Civil.

4. A presunção de necessidade da alimentanda, menor impúbere, permanece válida, em razão da ausência de elementos probatórios contrários.

5. O ônus de demonstrar a alteração na capacidade financeira incumbe à parte que alega, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, encargo do qual o apelante não se desincumbiu.

6. A juntada de documentos referentes a outras filhas e a alegação de ausência de emprego formal não foram acompanhadas de comprovação suficiente da real limitação econômica alegada, tampouco da prestação efetiva dos alimentos mencionados.

7. O valor arbitrado (30% do salário-mínimo) revela-se proporcional e razoável, à luz da ausência de prova idônea em sentido contrário, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento: A ausência de prova suficiente acerca da alegada modificação substancial da condição econômica do alimentante impede a redução do percentual da pensão alimentícia fixada judicialmente.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 1.566, IV; 1.630; 1.694; 1.695; 1.699
Código de Processo Civil, art. 373, I; art. 487, I

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por José Vagner Pereira de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, nos autos da ação revisional de alimentos c/c pedido de antecipação de tutela, proposta em face de I. S. de A. C., representada por sua genitora, Ivaneide de Almeida Costa.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com a seguinte parte dispositiva:

(...)

Deste modo, há que se concluir que não se sabe ao certo se houve efetiva modificação na situação financeira da parte autora, a fundamentar a diminuição do encargo atribuído ao requerente.

Analisando o caso concreto, entendo por bem diminuir a pensão alimentícia de 40% (quarenta por cento) para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente, equivalente, atualmente ao montante de R$ 143,00 (cento e quarenta e três reais), porque não há nos autos indicação precisa, tampouco prova, do rendimento mensal do requerido.

Ante o exposto, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DIMINUIR a obrigação alimentícia de JOSÉ VAGNER PEREIRA DE OLIVEIRA em relação à sua filha I. S. DE A. C., para o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente.

Sem custas e honorários advocatícios, pois MANTENHO o benefício da justiça gratuita para ambas as partes. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta: (i) que houve equívoco do juízo ao afirmar inexistência de provas nos autos, pois juntou documentação demonstrando ser genitor de outras duas filhas, para as quais já contribui com 27% do salário-mínimo; (ii) que não possui emprego formal nem renda fixa, sobrevivendo de atividades informais com rendimento inferior a um salário-mínimo; (iii) que a manutenção da obrigação alimentar no patamar de 30% comprometerá sua subsistência, expondo-o ao risco de inadimplemento e possível prisão civil; (iv) que não pretende se eximir do dever alimentar, apenas adequar os valores à sua realidade financeira.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que a pensão alimentícia seja reduzida para o equivalente a 13% do salário-mínimo vigente, valor que, somado aos 27% já pagos às outras filhas, totaliza 40% de sua capacidade contributiva.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo total desprovimento da apelação.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 20 de maio de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2.

Das Razões Recursais

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à pretensão de redução do percentual de alimentos fixados judicialmente em favor da menor Ianna Samira de Almeida Costa, filha do Apelante, sob a alegação de superveniência de alteração na capacidade financeira do alimentante.

A sentença de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reduzindo os alimentos de 40% para 30% do salário-mínimo, por entender que, embora não houvesse provas cabais das alegações do requerente, a revelia da parte requerida autorizava presunção relativa quanto à veracidade dos fatos narrados na inicial. Todavia, o juízo sentenciante ponderou que a redução pretendida para 13% carecia de prova mínima acerca da real limitação econômica do Apelante.

O Apelante, por sua vez, insiste na tese de que comprovou sua condição econômica desfavorável e o dever de sustentar outras duas filhas, às quais presta alimentos no valor equivalente a 27% do salário-mínimo, o que, somado aos 30% arbitrados na sentença, totalizaria 57%, percentual que afirma ser impagável, pois não possui renda fixa nem vínculo empregatício.

Entendo que não lhe assiste razão. Vejamos.

Pois bem, na hipótese, perquire-se acerca da adequação do
quantum
de pensão alimentícia fixada em Ação de Investigação de Paternidade, em sede de ação revisional, o que depende da demonstração de alteração na situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, em análise do trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, conforme se extrai dos artigos 1.694, 1.695 e 1.699 do Código Civil.

Conforme se depreende da leitura dos citados dispositivos legais, busca-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

Na hipótese dos autos, a necessidade da menor é presumida, em que pese a sua revelia nos autos.

Por outro lado, como bem ponderado pelo juízo a quo e reiterado pelo Ministério Público em parecer, o Apelante não trouxe prova documental suficiente que demonstre alteração superveniente e substancial em sua capacidade econômica apta a justificar a redução pleiteada.

Com efeito, embora tenha juntado aos autos documentos indicativos de ser genitor de outras duas filhas e de contribuir com valores a elas destinados, não comprovou a efetiva prestação desses alimentos nem apresentou documentação que ateste sua renda atual, tampouco o suposto estado de necessidade que lhe impossibilitaria o cumprimento da obrigação alimentar no patamar fixado (30%).

É pacífico na jurisprudência o entendimento de que o ônus de provar a alteração das condições financeiras incumbe à parte que alega, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus esse do qual o Apelante não se desincumbiu.

A alegação de que o Apelante possui outros dependentes ou que sua renda é volátil não altera o quadro decisório, uma vez que a constituição de nova família não é fundamento isolado para redução da verba, conforme reiterado entendimento jurisprudencial.

No mesmo sentido, segue trecho do parecer ministerial:

O Apelante fundamenta sua pretensão alegando que não possui emprego formal ou salário fixo, e por ter outras duas filhas advindas de outra relação, as quais recebem 27% de seus rendimentos.

Da análise dos autos, constata-se que os fatos narrados como constitutivos de seu direito não são passíveis de alterar o valor fixado a título de pensão.

Como se observa, não há como verificar a verdadeira situação financeira do Apelante, haja vista que este não juntou comprovante de seus rendimentos.

Em contrapartida, a manutenção da prole é dever dos genitores, e de acordo com suas condições financeiras. Assim, considerando os altos gastos que a manutenção de um menor importa nos dias atuais é certo que, não há como alterar a pensão fixada, sob pena de colocar o próprio beneficiário de alimentos em risco.

Cumpre ainda observar que o valor fixado — 30% do salário-mínimo — encontra-se em patamar moderado e proporcional à necessidade presumida da alimentanda, filha menor impúbere, cuja manutenção, inclusive, constitui dever jurídico e moral inarredável do genitor, consoante os arts. 1.566, IV, 1.630 e 1.694 do Código Civil.

Por conseguinte, inexistindo nos autos prova suficiente a demonstrar a alegada alteração na condição econômica do Apelante, tampouco flagrante desproporcionalidade na sentença, não se justifica a reforma pretendida.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2025